Tribunal: STF
Processo: RE 488619
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2011-03-23
Data de publicação: 2011-03-23

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. PRECATÓRIO. ATRASO NO PAGAMENTO. JUROS DE MORA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO IMPROVIDO. 


I - A verificação da alegada ausência de atraso no pagamento de precatório demandaria o exame do conjunto fático-probatório dos autos, o que atrai a incidência da Súmula 279 do STF. Precedentes. 




II – Agravo regimental improvido.